Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700880-26.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOVANI DE SOUZA DRUMOND, SERGIO AUGUSTO CIBRAO SOUSA PIMENTEL APELADO: SERGIO AUGUSTO CIBRAO SOUSA PIMENTEL, DIOVANI DE SOUZA DRUMOND D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 29019735, esclareço que para realização de sustentação oral o processo deve estar incluído em pauta de julgamento telepresencial, o que não é o caso dos autos. Desse modo, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, ainda, os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator